Tribunal: TJDFT
Processo: 0724005-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSTERIOR DECISÃO. PRECLUSÃO.PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em execução em que o recorrente visa modificar decisão já preclusa, tendo em vista que o mérito recursal objetiva revogar deliberação anteriormente proferida àquela ora agravada.
2. O recorrente deixou transcorrer e muito o quinquídio[1] legal previsto para a interposição do agravo à primeira decisão, a qual, de fato, refere-se ao objeto deste recurso.
3. Preliminar acolhida. Recurso não conhecido ante a intempestividade verificada.

[1] Súmula 700/STF
É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal.